Tribunal: TCU
Processo: 005.378/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria de ex-sevidores do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, considerados prejudicado, por perda de objeto, em razão do falecimento dos interessados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam dos atos de aposentadoria de Francisco Antônio da Silva, Francisco Bezerra Sales, Francisco das Chagas Werton, Francisco Fredo de Sousa e Francisco Martins da Silva, ex-servidores do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de concessão de aposentadoria em tela; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas.